Tribunal: TJDFT
Processo: 0751086-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751086-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIANA MARIA COSTA RODRIGUES, GUSTAVO COSTA RODRIGUES, GILBERTO COSTA RODRIGUES RÉU ESPÓLIO DE: GERSON COSTA RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GIANA MARIA COSTA RODRIGUES, GUSTAVO COSTA RODRIGUES e GILBERTO COSTA RODRIGUES contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos de inventário de GERSON COSTA RODRIGUES FILHO, determinou a suspensão dos autos em razão de questão prejudicial externa (ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem entre a mãe dos herdeiros Gabriel e Vitória e o de cujus, autos no 0705961-09.2024.8.07.0020). Em suas razões, os agravantes sustentam que: 1) é admitida a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no rol o art. 1.015 quando for verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação; 2) a Decisão ID 217616777 não autorizou a venda dos bens imóveis em condomínio civil apesar da concordância de todas as partes envolvidas e da demonstração de que os imóveis trazem prejuízos ao espólio; 3) “os imóveis foram atingidos por constrição judicial decorrente de penhora deferida nos autos de ações de execução, e diante do risco de os bens irem a leilão, os agravantes se viram forçados a quitarem, com recursos próprios, dívida do espólio de Gerson a fim de cancelar a referida constrição judicial” (ID 66791321). Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que se autorize a venda dos imóveis que estão em condomínio civil com os agravantes, cujo espólio é proprietário de 12,50% e que o juízo de primeira instância seja compelido a expedir os alvarás necessários. Subsidiariamente, que seja autorizada a venda de 12,50% do Imóvel situado na SQS 208, bloco A, apt. 304, Brasília/DF, objeto da matrícula n. 8320 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pois se trata de imóvel de maior liquidez e que mais está sofrendo com a desvalorização em razão da falta de manutenção (ID 173772406 - 173772408). Preparo comprovado (ID 66791323/25). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. A prejudicialidade externo apta a ensejar a suspensão dos autos prevista no art. 313, inc. V, alínea a, do Código de Processo Civil ocorre quando ficar caracterizada a relação de dependência de dois processos pendentes, em que a solução de um processo pode interferir na solução de outro. No caso, a suspensão do processo de inventário objetiva evitar a prática de atos processuais nulos ou desnecessários, diante da notícia de que há demanda (autos 0705961-09.2024.8.07.0020) que discute ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem entre a genitora dos herdeiros Gabriel e Vitória, E.A.M.D.S. e o de cujus. A princípio, diante do quadro fático, a definição do inventário depende realmente do resultado da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Ademais, não há notícia de que a E.A.M.D.S., provável ex-companheira do de cujus, concorde com a venda. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Após o transcurso do prazo recursal, retornem-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator